Tribunal: TJSP
Processo: 1029031-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidato reprovado na fase de investigação social em razão de primos de 2o grau que fazem uso de entorpecentes – Boa-fé do autor ao responder ao formulário de avaliação de conduta social de reputação e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2a classe – Candidato reprovado na fase de investigação social em razão de primos de 2o grau que fazem uso de entorpecentes – Boa-fé do autor ao responder ao formulário de avaliação de conduta social de reputação e idoneidade – Impossibilidade de exclusão do candidato do concurso em razão de fatos praticados por terceiros, ainda que familiares – Inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico – Anulação do ato mantida – Recurso não provido.